Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PELO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA HÁ MAIS DE UM ANO. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. ENVIO DE E-MAIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO, EM TESE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE INDIQUE QUE O PACIENTE VOLTARÁ A DELINQUIR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ainda que cabível, em tese, a prisão preventiva, como base nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo em casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Contudo, na espécie, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. De fato, não há notícias recentes de que o paciente tenha agredido a vítima verbal ou fisicamente e nem que ele chegou a ameaçá-la. Embora conste que o paciente tenha enviado um e-mail para a vítima, com mensagem sobre a ação de divórcio, o que pode, em tese, caracterizar o descumprimento de medida protetiva, é certo que não consta que ele tenha agredido ou ameaçado a vítima, o que, em conjunto com contexto dos autos, indica a desproporcionalidade da prisão preventiva na espécie. Suficiente, portanto, a manutenção das medidas protetivas de urgência.
3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar, mantidas as medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo de primeira instância.